Tribunal: TJDFT
Processo: 0718974-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE A PRISÃO DOMICILIAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IDONIEDADE. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO REDUTORA DE METADE PELA TENTATIVA. PERCORRIDA BOA PARCELA DO ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prática de novo crime após ter sido agraciado com prisão em regime domiciliar, em outro processo no qual foi condenado, demonstra que o acusado não faz jus à confiança em si depositada pelo Estado, e justifica a negativação da culpabilidade.
2. É possível o deslocamento de uma causa de aumento de pena para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, quando presentes duas ou mais majorantes, permanecendo a outra para configurar o crime circunstanciado, na terceira fase da dosimetria.
3. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.
4. O quantum de diminuição da pena em razão da tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, considerando a maior ou menor proximidade de consumação do delito. 4.1. A conduta do réu de exibir um canivete à vítima e exigir dela a entrega dos pertences, somente não ocorrendo a inversão da posse pela rápida reação do ofendido em colocar a mão na cintura para simular que estava armado, evidencia a proximidade na consumação do roubo e recomenda a manutenção da fração redutora de 1/2 (metade) fixada na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduz-se a pena pecuniária.